Tribunal: TJDFT
Processo: 0001099-21.2009.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PARCELAMENTO DA DIVIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA

1. No caso do crédito tributário, o parcelamento é causa de interrupção da prescrição, conforme disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

2. Entretanto, o documento constante ao ID 25035348, print da tela do Sistema de Tributação e Administração Fiscal (SITAF), por si só, não serve como prova capaz de dar reconhecimento da dívida pelo executado, muito menos para provar a interrupção do prazo prescricional.

3. A Fazenda Pública não compareceu nos autos, durante os 10 (dez) anos que tramitou a ação, sequer para noticiar ocorrência da causa interruptiva da exigibilidade do crédito, muito menos para informar sobre o cancelamento.

4. Recurso conhecido e não provido.